Tribunal: TJES
Processo: 0015498-43.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015498-43.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA SA CAVALCANTE ES XIII e outros

APELADO: ALEXANDRE ERLER CARDOSO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. RESPONSABILIDADE
DA CONSTRUTORA
PELA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
ADEQUA
ÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a construtora
a
o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$
10
.000,00, em razão da demora na baixa de hipoteca incidente sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) a responsabilidade da construtora pela regularização do imóvel; (ii) a ocorrência de dano moral; e (iii) a necessidade de revisão do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A construtora, ao assumir a obrigação de entregar o imóvel livre de ônus, responde pela demora na regularização da hipoteca, nos termos do CDC.

4. A manutenção indevida do gravame impediu os apelados de exercerem plenamente seu direito de propriedade, configurando dano moral indenizável.

5. Considerando os precedentes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
afigura-se adequado o
valor da indenização
arbitrado em
R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: 1. A construtora responde pela demora na baixa de hipoteca quando comprometeu-se a entregar o imóvel livre de ônus. 2. A restrição indevida ao direito de propriedade do comprador configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015498-43.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA SA CAVALCANTE ES XIII, SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A
APELADO: ALEXANDRE ERLER CARDOSO
Advogado do(a) APELADO: JACKSON PEREIRA CORREIA - ES22299-A

VOTO

Trata-se de apelação
cível
interpost
a
por
SPE Construtora Sá Cavalcante-ES XIII Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
da
3
ª Vara Cível de
Cariacica
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao paga
mento de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)

a
inexistência de dano moral
indenizável
, pois a demora na baixa da hipoteca não teria causado prejuízo extrapatrimonial ao apelado;
ii
)

subsidiariamente, a
redução do valor fixado a título de danos morais, caso mantida a condenação;
iii
)

a
redução dos honorários advocatícios, por entender que o percentual de
15
% sobre o valor da condenação seria excessivo.

Pois bem. Da análise das razões recursais, das provas constantes dos autos e dos fundamentos da sentença recorrida, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Estamos diante de típica relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, que o consumidor pode demandar contra qualquer integrante da cadeia de fornecimento, sendo facultado a ele eleger aquele contra quem dirigirá sua pretensão.

No caso concreto, como a construtora assumiu a obrigação de entregar o imóvel livre de ônus, deve responder pelo inadimplemento contratual, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob a alegação de que a formalização da baixa da hipoteca dependeria exclusivamente do agente financeiro.

Quanto a sua responsabilidade, prevê o CDC que o fornecedor responde pelos vícios na prestação do serviço. Vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

Ademais, o artigo 422 do Código Civil impõe às partes a obrigação de observarem a boa-fé objetiva na execução do contrato, de modo que o descumprimento de obrigações assumidas gera o dever de reparação.

No caso, ao assumir a venda do imóvel, a construtora se comprometeu a adotar todas as providências necessárias para garantir a regularização da propriedade em favor do comprador, de modo que a inércia no cumprimento dessa obrigação configura falha na prestação do serviço.

Embora a jurisprudência seja clara no sentido de que esse tipo de inadimplemento contratual por si só não gera abalo moral, no caso houve comprovação de que foram os apelados privados do pleno exercício de direito fundamental de propriedade, protegido pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, o que extrapola o mero dissabor.

A demora na baixa da hipoteca impediu os apelados de exercerem plenamente seu direito de propriedade, frustrando sua legítima expectativa quanto à disposição do bem, afinal, comprovaram que estavam em tratativas de alienação do imóvel, mas foram surpreendidos com a indevida manutenção da hipoteca.

O valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) arbitrado na sentença mostra-se
adequado ao caso dos autos,
considerando a relativa gravidade da violação e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo à luz dos precedentes deste e. TJES. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA NO GRAVAME – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO MORAL VERIFICADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A aquisição do imóvel se deu em outubro de 2015, ao passo que o cancelamento do gravame somente se deu em setembro de 2020 – conforme fl. 281 dos autos –, ou seja, aproximadamente cinco anos após a compra da sala comercial. 2. Tal conduta e, principalmente, diante do longo lapso temporal, penso que resta satisfatoriamente demonstrado o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, apto a ocasionar a condenação das partes demandadas ao pagamento de danos morais. 3. Considerando o bem jurídico tutelado, bem como o ato ilícito perpetrado pelas partes demandadas, penso que o valor fixado em primeiro grau
–
dez mil reais

– deve ser mantido neste grau recursal, sendo suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise. 4. Recurso desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001002-77.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/Oct/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO E DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] O valor da indenização por danos morais, fixado em
R$ 10.000,00
, é adequado e proporcional à gravidade do abalo sofrido, considerando a conduta dos réus e o princípio da razoabilidade. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004631-59.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 28/Nov/2024)

EMENTA.: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Ação indenizatória ajuizada em razão da indevida inserção de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo do autor, impossibilitando sua transferência e ensejando prejuízos materiais e morais. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 3. Dano material comprovado, com taxa de averbação e confecção de placa no padrão Mercosul, que devem ser ressarcidos ao autor. 4. Dano moral configurado, decorrente dos transtornos causados pela impossibilidade de transferir o veículo por cinco anos, fixado em
R$ 10.000,00
, valor justo e proporcional ao caso concreto. 5. Recurso do Banco Bradesco SA desprovido. Recurso de Fernando Arantes Manhanini provido para incluir o ressarcimento de R$ 202,64, com correção pela SELIC desde o desembolso. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0020933-59.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 09/Oct/2024)

Assim, considerando as peculiaridades do caso e os valores fixados em precedentes para situações semelhantes, entendo que
deve ser mantida
a indenização por danos morais.

Por fim, o
s honorários advocatícios fixados
em 15
% sobre o valor da condenação não comporta
m
redução,
vez que estão
em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da demanda e o trabalho exigido do patrono do apelado.

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 1
7
% (
dezessete
por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)